Tribunal: TJDFT
Processo: 0746842-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746842-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO, THAYLISE SOUSA BEZERRA AGRAVADO: JOSE AFRANIO CABRAL RIOS, CHRISTIANE MAYUMI SALES TOGAWA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO E outra (executados), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na ação de execução de título extrajudicial de no 0708367-42.2020.8.07.0020 proposta por JOSÉ AFRÂNIO CABRAL RIOS em desfavor dos executados, determinou a penhora do imóvel, nos seguintes termos: (ID 174906913 dos autos originários) “Na certidão de matrícula de ID 174746326 consta que o imóvel de matrícula 131.949 – 1a Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal descrito como: Apartamento no 308, do Bloco “C”, da SQS-407, situado em Brasília – DISTRITO FEDERAL, esta registrado em nome do falecido GERSON RODRIQUES LIMA (R.6.131949 – 26/11/2002). Conforme da certidão de inventário de ID 174746322, datada de 24/11/2016, o imóvel de matrícula no 131.949, descrito no item 3.1.6 coube à herdeira VITORIA RIBEIRO LIMA, conforme item 7.7. A procuração de ID 174746324, datada de 20/07/2023, VITORIA RIBEIRO LIMA outorga ao executado KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO poderes irrevogáveis, irretratáveis e isentos de prestação de contas para vender, prometer vender, ceder, onerar e/ou alienar e transferir o imóvel. Em que pese no contrato de compra e venda de ID 174746321, datado de 26/06/2023, referente ao imóvel, constar como cedente do imóvel VITORIA RIBEIRO LIMA e como cessionária THAYLISE SOUSA BEZERRA, também executada, ausente no documento reconhecimento de firma ou registro na certidão de matrícula do imóvel, razão pela qual, deve prevalecer a procuração pública de ID 174746324. A despeito de não transmitir a titularidade do bem, a procuração in rem suam é verdadeiro negócio jurídico dispositivo e translativo de direitos, com caráter irrevogável e concedendo poderes gerais, no exclusivo interesse do outorgado, em claro intuito de substituir contrato de compra e venda, configurada a transferência do dos direitos incidentes sobre o imóvel, o que evidencia que já se encontrava na esfera patrimonial do devedor executado, de maneira que não há óbice para penhora. Assim, nos termos do art. 835, inc. V, do CPC, defiro a penhora do imóvel indicado no ID 174746326, de matrícula n.o131.949, perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como Apartamento no 308, do Bloco “C”, da SQS-407, situado em Brasília – DISTRITO FEDERAL, esta registrado em nome do falecido GERSON RODRIQUES LIMA. Não consta haver hipoteca ou outro ônus pendente sobre o imóvel. Nomeio a parte executada como fiel depositária do imóvel em questão. Informo que o valor da causa é R$ 972.826,30. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE TERMO DE PENHORA, que deverá ser apresentado pelo exequente para averbação ao registro competente, independentemente de mandado, nos termos do art. 844 do CPC, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros. Considerando que o imóvel está registrado em nome de terceiro, Oficie-se ao 1a Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para que efetue a anotação da penhora. O recolhimento dos emolumentos extrajudiciais devidos deverá ser suportado pelo interessado, conforme determinam os artigos 14, 217 e 239 da Lei n.o 6.015/1973. Com a publicação desta, fica o exequente intimado a comprovar a averbação da penhora na matrícula do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias De outra parte, indefiro o sigilo aposto sobre a petição de ID174746320 e documento seguintes, pois não se enquadram nas exceções do art. 189 do CPC. À Secretaria: Descadastre-se o sigilo aposto sobre os documentos de ID174746320 e seguintes. 1. Expeça-se mandado de avaliação e intimação, inclusive intimação do cônjuge da parte devedora (art. 842 do CPC), se houver na certidão de matrícula do imóvel ou nos autos a informação de ser o executado casado, assim como intimação dos eventuais co-proprietários. 2. Havendo hipoteca sobre o imóvel, intime-se, inicialmente mediante carta/AR, a instituição titular da hipoteca, quanto à presente penhora e para que informe a este Juízo, no prazo de 5 (cinco) dias, a situação do contrato de financiamento imóvel, o número de parcelas pagas, não pagas e o saldo devedor. 3. Feita a avaliação, intime-se o executado quanto à penhora e à avaliação, para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias) 3.1. A intimação deve se dar, como regra, mediante publicação, por intermédio do advogado do devedor. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 841, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 3.2. Na hipótese de não ser possível a intimação do cônjuge do executado e de eventuais co-proprietários do imóvel no endereço do imóvel, e havendo na certidão de matrícula do imóvel ou nos autos a informação de ser o executado casado: 3.3.1. se houver endereço conhecido do executado, expeça-se carta AR/MP para intimação do cônjuge no mesmo endereço do executado (presunção de domicílio do cônjuge) e, se inviável a intimação por AR/MP e não sendo possível identificar que o cônjuge não reside no endereço, expeça-se mandado de intimação por oficial de justiça (ou carta precatória, se for o caso); 3.3.2. se inviabilizadas as tentativas anteriores de intimação, pesquise-se o endereço do cônjuge e dos eventuais co-proprietários nos sistemas BacenJud, RenaJud, InfoSeg e Siel, expedindo-se carta AR/MP para sua intimação a todos os endereços não diligenciados, expedindo-se mandado ou carta precatória, caso inviável a intimação por carta AR/MP; 3.3.3. se esgotados os endereços conhecidos do cônjuge e dos eventuais co-proprietários, expeça-se edital para sua intimação, com prazo de 20 (vinte) dias, para os fins do art. 842 do CPC. 4. Realizada a intimação do executado, aguarde-se o prazo de eventual impugnação à penhora, certificando-se o ocorrido e, se também já houve a intimação do cônjuge e dos co-proprietários, retornem os autos conclusos para decisão. “ Em suas razões recursais (ID 53008318), informa que o processo estava suspenso, com a contagem do prazo prescricional. Alega que os autos foram desarquivados e determinada a penhora do imóvel, sem a prévia intimação e oitiva dos devedores. Afirma violação aos art.s 9o e 10 do CPC. Argumenta que está ocorrendo assédio processual por parte dos credores. Menciona que o imóvel é de propriedade do falecido Gerson Rodrigues, que não é parte no processo. Assevera que a cessão de direitos não tem validade perante terceiros, pois não foi registrada, conforme dispõem os art. 288 do Código Civil e art. 129 da Lei 6.015/73. Argumenta que o imóvel penhorado envolve bem de terceiro, que está em disputa na ação rescisória de n. o 0726522-85.2022.8.07.0000. Menciona que houve desrespeito às normas processuais. Discorre sobre a probabilidade do direito afirmado. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso. A decisão de ID 53224862 determinou o recolhimento do preparo. Os agravantes comprovaram o recolhimento em dobro do preparo (ID 53453513). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento verifico que se trata de execução de título extrajudicial, cuja dívida é no valor de R$ 972.826,30. Os autos foram arquivados, ante a ausência de bens dos devedores. Posteriormente, os credores indicaram à penhora o imóvel denominado SQS 407, Bloco C, Apartamento n.o 308, Brasília – DF. A decisão agravada deferiu a penhora do imóvel acima descrito, que, embora esteja registrado em nome do falecido Gerson Rodrigues Lima, há procuração in rem suam em favor do executado Klaus Stenius Bezerra Camelo de Melo. Os agravantes alegam violação às normas processuais, pois não foram intimados previamente do pedido de penhora do bem. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que não há violação ao contraditório e à ampla defesa dos executados. Com efeito, a intimação da penhora deve ser efetuada após a sua realização, quando, então, será oportunizado aos devedores impugnarem a penhora. Não há obrigatoriedade de intimação prévia dos devedores, sob pena do risco de, eventualmente, se frustrar a medida a ser adotada, conforme prevê o art. 841 do Código de Processo Civil. Transcrevo: Art. 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado. Observa-se, ainda, que a decisão agravada determinou a intimação dos devedores para impugnarem a penhora, realizando, assim, o contraditório diferido. Portanto, em juízo de cognição sumária, não vislumbro nenhuma violação ao direito dos executados. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÁLCULOS. INTIMAÇÃO PRÉVIA À PENHORA. DESNECESSIDADE. ARTIGO 841 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO APÓS O ATO CONSTRITIVO. PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DO CONDOMÍNIO. CARÁTER EXCEPCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. PERCENTUAL ADEQUADO - 10% (DEZ POR CENTO). PLANILHA ATUALIZADA DE FORMA EQUIVOCADA. APLICAÇÃO DO ART. 524, §1o, DO CPC. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em execução de título extrajudicial, deferiu a penhora de percentual de faturamento do condomínio devedor. 2. No que tange a insurgência do agravante quanto a sua não intimação para se manifestar sobre a petição juntada pelo credor com o novo valor devido, não há essa exigência no ordenamento jurídico. A norma processual vigente determina a sua intimação seja realizada após a formalização da penhora, consoante determina artigo 841 do CPC. 3. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado, artigo 805, caput, do Código de Processo Civil. 4. A jurisprudência do e. STJ ressalta o caráter excepcional da penhora sobre o faturamento de empresa, sendo necessária a presença cumulativa de três requisitos, quais sejam: a inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou de difícil alienação; a nomeação de administrador-depositário (§2o art. 866 do CPC) e a fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial. 5. No caso específico dos condomínios, a possibilidade de penhora sobre a arrecadação mensal deve observar a fixação de percentual que não inviabilize o seu próprio funcionamento, atentando-se para o fato de que o condomínio edilício não visa ao lucro e sua receita, proveniente das taxas condominiais, é utilizada para arcar com os custos de sua manutenção. 6. No caso, diversas foram as tentativas frustradas de constrições menos gravosas ao recorrente e, embora ele alegue que aludida penhora lhe é excessivamente prejudicial, não ofertou nenhuma alternativa para assegurar a efetividade da execução e da prestação jurisdicional. 7. O percentual estipulado pelo d. Juízo de origem para a penhora do faturamento, 10%, não se mostra elevado - mormente se considerado que o agravante sequer coligira aos autos documentação comprobatória de seu fluxo de caixa, faturamento, gastos etc. Portanto, possível a penhora sobre o faturamento no percentual indicado. 8. Contudo, verificando-se que o valor informado como devido pelo exequente destoa muito do valor que fora homologado e, ainda, tendo o agravado confessado que foram incluídos nos cálculos apresentados valores que não entraram na planilha outrora homologada, argumentando que a decisão que a homologou foi omissa quanto a determinados valores devidos, não havendo notícias de que o agravado tenha interposto recurso contra a decisão homologatória do valor devido, revela-se adequado, nos termos do art. 524, §1o, CPC, reformar parcialmente a decisão recorrida, para que a penhora recaia sobre a quantia confessada pelo agravante, sem prejuízo de posterior apreciação do valor devido, se não operada a preclusão. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1206221, 07125834320198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei). Além disso, não se vislumbra nenhum ato da parte credora que configura assédio processual, uma vez que os credores buscam o recebimento de uma dívida devidamente constituída, sendo que estão sendo adotadas medidas legítimas para o recebimento da dívida. Desse modo, não restou demonstrada, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Por fim, voltem conclusos. Brasília, 16 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora